Tribunal: TJES
Processo: 5005619-55.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005619-55.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLI MOURA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005619-55.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ERLI MOURA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Ação ajuizada por
ERLI MOURA
em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual pleiteia a declaração de nulidade do auto de infração PM40204904, com o consequente cancelamento do processo de cassação de sua CNH (87899361), bem como indenização por danos morais.

Aduz o requerente que, de fato, teve sua CNH suspensa, contudo, informa que, quando da autuação do AIT questionado nos autos, já havia cumprido a penalidade.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista que os documentos colacionados aos autos demonstram que, na data de autuação do AIT PM40204904 (id. 8917324), em 21/12/2017, o requerente ainda estava com sua CNH suspensa, uma vez que o período de bloqueio desta foi de 06/12/2017 a 17/10/2019.

O recorrente, irresignado, requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, que o período de suspensão ocorreu de 08/10/2018 a 06/01/2019, de modo que a autuação é invalida.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois, não vislumbro qualquer irregularidade nos autos de infração capaz de ensejar nulidade.

O
AIT
foi lavrado em
21/12/2017
(id. 8917324). Extrai-se dos documentos contantes nos ids. 8917325 e 8917329 que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, oriunda do processo administrativo 62521764, com o bloqueio da CNH do recorrente, ocorreu em
06/02/2017
.

Ocorreu que o
término da penalidade e a liberação de bloqueio só ocorreu em 17/10/2019
, provavelmente pelo fato de o recorrente não ter entregado ao órgão de trânsito a sua CNH no prazo determinado, momento no qual tem início a contagem do tempo de suspensão imposto.

Isso não significa que, por não ter entregado a CNH quando esta já estava suspensa/bloqueada, não haverá autuação do condutor caso seja flagrado dirigindo. Inclusive, o art. 19, § 3º, da Resolução 182 do CONTRAN dispõe que:

§ 3º. Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do inciso I do artigo 263 do CTB.

Antes de ser instaurado este processo de cassação, todavia, deve o órgão de trânsito que flagrou o motorista dirigindo com a CNH suspensa autuá-lo na infração prevista no Art.
162

II
do
CTB
. E foi exatamente essa a conduta do recorrido, de modo que não há se falar em invalidade do AIT PM40204904 e do Processo de Cassação 87899361.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)